Tribunal: TJMT
Processo: 1007631-15.2022.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007631-15.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 009.816.591-79 (RECORRIDO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), OPORTUNA SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA - CNPJ: 05.042.708/0001-29 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ALEXIA GOMES DA SILVA - CPF: 004.649.911-37 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão. Não se prestam à rediscussão de mérito ou para atender ao inconformismo da parte.

Embargante busca rediscutir a matéria alegando contradição sobre a ausência de responsabilidade solidária, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos.

Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei n.o 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei n.o 9.099/95.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Turma Recursal, com a seguinte ementa:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAMINHÃO COLETOR DE LIXO URBANO. EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS RECLAMADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO REJEITADA. FOTOS QUE COMPROVAM A DINÂMICA DO ACIDENTE. RESPONSABILIDADE DOS RECLAMADOS RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. A prova do acidente pode ser obtida por meio das fotografias do local do acidente e dos veículos envolvidos. As fotos juntadas ao processo demonstram que o veículo da recorrida foi atingido pela lateral esquerda, o que corrobora com a versão de que o caminhão se deslocou para a direita, sem a devida precaução.

2. Consigna-se que ao arrancar com o caminhão coletor de lixo em via urbana sem se certificar de que pode fazê-lo com segurança, abalroando automóvel que se encontrava à sua direita, irrefutável a imperícia do condutor do caminhão porquanto, como preceituam os arts. 28 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro.

3. Sentença mantida.

4. Recursos conhecidos e não providos.”

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Não se destinam à reanálise do mérito da decisão, tampouco servem para alterar entendimento firmado pelo colegiado.

No caso em análise, a parte embargante busca nova decisão sobre matéria já apreciada, alegando contradição quanto à ausência de responsabilidade solidária. Contudo, não se verifica a existência de omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos.

O que se constata é o inconformismo da parte embargante com a decisão, que busca, através dos embargos declaratórios, alterar o julgamento realizado, o que não é permitido nesta via processual restrita.

Assim, CONHEÇO dos embargos de declaração, mas REJEITO-OS, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e no artigo 48 da Lei n.o 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão.

Por fim, cumpre advertir que a interposição de novos embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024